Tribunal: TJBA
Processo: 8008930-67.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8008930-67.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WALTER REIS ALMEIDA

Advogado(s)
:
BENNET COSTA SILVA, KARINA RIBEIRO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. TESE DE NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA IDÔNEA E SUFICIENTE. TESTEMUNHO POLICIAL E CONFISSÃO JUDICIAL DO ACUSADO. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DA SANÇÃO E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Réu Walter Reis Almeida, contra Sentença que o condenou por incursão no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei de Tóxicos (tráfico interestadual de drogas), impondo-lhe penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, sob regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Relata a Denúncia que o Acusado foi preso em flagrante no dia 06.04.2024, ao transportar, em ônibus interestadual, 02 (dois) tabletes de crack (subproduto da cocaína), com massa bruta de 2.642,90 g (dois mil, seiscentos e quarenta e dois gramas e noventa centigramas). A Defesa argui a nulidade da confissão informal do Réu em sede policial e, quanto ao mérito, pede sua absolvição por carência probatória, ou, em caráter subsidiário, a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a confissão informal do Réu, em sede policial, enseja nulidade da Sentença; (ii) se o conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para lastrear a condenação; e (iii) se estão preenchidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do “tráfico privilegiado”.

III. Razões de decidir

3. A confissão informal do Acusado, no contexto de sua prisão em flagrante, não foi valorada na Sentença Condenatória, assentada em testemunho policial colhido na instrução e na própria confissão judicial do Réu. Logo, o ato reputado ilegítimo não ocasionou prejuízo à Defesa nem influiu no julgamento da causa, inexistindo nulidade a ser reconhecida (arts. 563 e 566 do CPP).

4. A condenação do Réu teve amparo em conjunto probatório suficiente e idôneo, destacando-se o depoimento, sob contraditório, de Policial Rodoviário Federal responsável pela apreensão da droga e prisão do agente, e a própria confissão do Acusado, também em juízo, sem que haja incerteza quanto à vinculação do material ilícito ao ora Apelante. Portanto, reputa-se descabida a absolvição do Réu por alegada carência de provas.

5. Verificada a existência de prévia condenação definitiva contra o Acusado, também pela prática de tráfico de drogas e com trânsito em julgado anterior ao fato apurado nestes autos, fica obstada a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”, pois não atendidos os requisitos previstos no art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos.

6. Dosada a sanção definitiva em patamar superior a 04 (quatro) anos e verificada a reincidência do Réu em crime doloso, torna-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à míngua dos pressupostos do art. 44, incisos I e II, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e, rejeitada a preliminar de nulidade, não provido.

Teses de julgamento:

1. A confissão informal do agente no contexto da prisão em flagrante não conduz, por si só, à nulidade da Sentença, sobretudo se não foi valorada como fundamento da condenação e esta se ampara em provas judiciais.

2. O testemunho policial, de caráter firme e colhido em juízo, constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, especialmente se corroborado por outras evidências, como a confissão judicial do Acusado.

3. A reincidência do agente obsta, por falta de requisito legal, a aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006).

D
ispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 40, inciso V; CPP, arts. 386, inciso VII, 563 e 566; CP, art. 44, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, 6.ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; TJBA, 1.ª Turma da 1.ª Câm. Crim., Ap. Crim. 0542850-38.2016.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.09.2019, 23.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação

n.º
8008930-67.2024.8.05.0274
, provenientes do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, sede na qual figura como
Apelante
o Réu
Walter Reis Almeida
, e como
A
pel
ado
, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

A
cordam
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

da

presente
Apelação
e,
rejeitada a preliminar de nulidade,

negar-lhe
p
rovimento
.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora